Tribunal: TJES
Processo: 5002454-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002454-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO CARDOSO MENEGASSE

COATOR: JUIZO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, alegando que o paciente não possui antecedentes criminais e exercia trabalho lícito, requerendo, assim, a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo justificada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), crime cuja pena máxima abstrata de 30 anos permite a custódia preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão de primeiro grau destacou o elevado grau de periculosidade do paciente, evidenciado pelo
modus operandi
do crime, cometido em concurso de agentes, mediante promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente estão evidenciadas (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

7. Condições pessoais favoráveis, como a inexistência de antecedentes e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: A prisão preventiva é cabível quando fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002454-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
PEDRO JOSÉ LEONARDO BATISTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

P
ACIENTE:
MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que, nos autos do processo nº 5000131-27.2024.8.08.0008, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 12270582, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(ii)
o paciente
“(...) não possui outros processos criminais, possuía trabalho lícito, trabalhava em dois estabelecimentos distintos, durante o dia trabalhava como frentista, e a noite como motoboy”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liberdade provisória ao denunciado.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12540317, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e de autoria.

Firmada tal premissa, nota-se que o Magistrado de 1º grau não vislumbrou alteração fática que pudesse ensejar na revogação da cautelar máxima, ressaltando, novamente, a necessidade de garantia da ordem pública. Senão vejamos:

“(...) Quanto à possibilidade dos acusados recorrerem em liberdade, encerrada a instrução processual, verifico que restou evidente, com a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos, o elevado grau de periculosidade, mormente considerando o modus operandi empregado, pois, supostamente, o crime foi cometido em concurso de agentes, tendo eles de forma premeditada, planejado executar a vítima, que ao ser localizada caminhando por local público (rua), foi atingida inicialmente por 02 (dois) disparos de arma de fogo e, mesmo assim, conseguiu sair correndo, entretanto, foi perseguida pelo acusado Welliton Moreira Motta, que efetuou mais 04 (quatro) disparos contra esta, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta, o que evidencia o risco à garantia da ordem pública, em sendo os acusados postos em liberdade. A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Desta forma, MANTENHO a custódia preventiva dos réus MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE e WELLITON MOREIRA MOTTO, devendo estes permanecerem custodiados até a data de seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.” (id 62499742, do processo de referência)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado nº 53013237, no Auto de Apreensão, no Relatório de Informações, no Resultado do Afastamento do Sigilo Telefônico, no Exame de Local de Morte Violenta, no Relatório Final de Inquérito Policial, no Laudo de Exame Cadavérico (id’s 36659514, 36659619, 36659620, 36659621, 36659626 e 36659629, dos autos de origem), e pelas provas testemunhais produzidas em sede policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Gabriel Gomes Xavier Cravo, cometido, alegadamente, em concurso de agentes,
mediante promessa de recompensa
e

recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parece da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.